Tribunal: TJDFT
Processo: 0707920-38.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO POR MEIO DO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos embargos de terceiros que julgou procedente o pedido para confirmar a tutela de urgência, suspendendo a ordem de imissão de posse sobre imóveis localizados na QE 40, Rua 11, Lote 17, Térreo, Lojas 01 e 02, Guará II/DF, mantendo o autor na posse e declarando a ineficácia da ordem em relação a ele. Os apelantes insurgem-se, alegando nulidade processual por ausência de intimação da audiência de conciliação e requerendo o deferimento da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; e (ii) verificar se houve nulidade processual em razão da ausência de intimação acerca da audiência de conciliação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça exige a demonstração de hipossuficiência econômica, sendo a declaração de pobreza dotada de presunção relativa (juris tantum), passível de afastamento mediante prova em contrário.
4. Comprovada a inatividade cadastral da empresa apelante, evidenciando ausência de movimentação financeira e impossibilidade de suportar as despesas processuais, impõe-se o deferimento da gratuidade de justiça.
5. Nos termos do art. 4o, §§ 2o e 5o, da Lei n. 11.419/2006, as intimações eletrônicas realizadas por meio do Diário de Justiça Eletrônico são consideradas válidas e produzem todos os efeitos legais, dispensando a intimação pessoal das partes.
6. Constatada a regular publicação do mandado de citação e intimação no Diário de Justiça Eletrônico, não há nulidade a ser reconhecida, sendo válida a audiência de conciliação designada e todos os atos processuais subsequentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A gratuidade de justiça deve ser deferida quando comprovada a inatividade econômica da empresa e a ausência de capacidade financeira para arcar com os custos do processo.
2. É válida a intimação realizada por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, nos termos da Lei n. 11.419/2006, não havendo nulidade processual quando observada tal forma de comunicação.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2o, e 677, §3o; Lei n. 11.419/2006, art. 4o, §§2o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: não há menção a precedentes específicos no acórdão.